Tribunal: CARF
Processo: 10680.915112/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.915112/2010-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.925 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
AEC INFOR LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
RETIFICAÇÃO
DE
PER/DCOMP.
INEXISTÊNCIA
DE
LIDE.
INCOMPETÊNCIA DOS ÓRGÃOS JULGADORES. COMPETÊNCIA DA
UNIDADE DE JURISDIÇÃO FISCAL DO CONTRIBUINTE.
Por força de dispositivos regimentais, a análise de solicitação de
retificação/cancelamento de PER/DCOMP é de competência da Unidade de
jurisdição fiscal do contribuinte, não constituindo a Manifestação de
Inconformidade e o Recurso Voluntário meios compatíveis à veiculação de
pedido dessa natureza.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RPO.
Trata o presente processo da DCOMP com demonstrativo de crédito no
18380.68319.270907.1.3.02-0107, por meio da qual o Contribuinte pretendeu
compensar os débitos informados, indicando como crédito saldo negativo de
IRPJ apurado no exercício de 2007.
Por meio do despacho decisório eletrônico (fl. 329), o direito creditório
não foi reconhecido e as compensações não foram homologadas, sob o
fundamento de inexistência de saldo negativo disponível:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.915112/2010-99
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.925 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915112/2010-99

(...)
Cientificada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade na
qual alega que:
1 - A decisão prolatada neste feito não homologou as compensações sob
o argumento de que o crédito de saldo negativo IRPJ no montante de R$
116.446,98, destacado na DIPJ do exercício de 2007 e nas PER/DCOMP's, não
existiria.
2- Mas o que ocorreu no presente caso foi um simples equivoco nas
informações prestadas, eis que o contribuinte, ao informar o montante de seus
créditos, somou os saldos negativos, de IRPJ, remanescentes, dos anos de 2002,
2003 e 2004, 2005 e 2006:

3 - Compulsando-se as DIPJ's dos anos base de 2002, 2003 e 2004, 2005
e 2006 (doc.01) verifica-se que em cada um destes períodos foi apurado saldo
negativo do IRPJ, tendo o contribuinte apenas informado na DIPJ do ano base
de 2006, de uma única vez, a totalidade dos saldos negativos de IRPJ,
remanescentes nos últimos anos.
4 - E consoante destacado pela Delegacia de Julgamento em Campinas,
tais divergências e/ou erros no preenchimento da DIPJ não inviabilizam a
análise das compensações, que deverá ser promovida com suporte nas provas e
créditos existentes:
"MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM
CAMPINAS
5a TURMA
ACÓRDÃO Na 05-31021 de 13 de Outubro de 2010
EMENTA: DCOMP. DIPJ. DIVERGÊNCIA VALOR DO CRÉDITO.
Superada a inconsistência detectada pelo sistema entre os valores do saldo
negativo apontado na DCOMP e na DIPJ. deve o órgão julgador prosseguir na
análise da compensação do direito creditório apurado com base na
documentação comprobatória apresentada e nas informações constantes dos
bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB. conforme
critério adotado pelo sistema de controle do crédito. ERRO DE
PREENCHIMENTO. DIPJ E DCTF. RETIFICADORAS Comprovada nos autos
a ocorrência de erros da pessoa jurídica no preenchimento de declarações, já
considerados nas DIPJ e DCTF retificadoras, entregues em atendimento à
intimação emitida pelo sistema de controle de crédito, analisa-se o litígio
instaurado a partir dos novos dados inseridos no processamento."
5 - Ainda que o lançamento dos saldos negativos não tenha sido
promovida de forma correta, é evidente que o crédito existe, sendo mais do que
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.925 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915112/2010-99

suficiente para extinguir o débito em questão, no valor de R$ 111.268,12
(doc.02).
6 - O egrégio Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda já se
pronunciou em caso semelhante, ratificando a prevalência da verdade material,
notadamente no que se refere à apuração de créditos e processamento de
compensações:
"IRPJ Exercício: 1998 Ementa: IRPJ - PREJUÍZO FISCAL-
COMPENSAÇÃO - ERRO DE FATO NO
PREENCHIMENTO DE
DECLARAÇÃO. Compensação de IRPJ recolhido por estimativa em exercício
cujo resultado foi prejuízo fiscal, deve ser admitida, não obstante erro de fato
no preenchimento da declaração, que não invalida o procedimento, desde que
comprovada a existência dos créditos. Prevalência do princípio da verdade
material. Recurso Voluntário Provido. (Proc. 10140.000946/2002-03. Acórdão
108-08805. Sessão 27/04/2006)"
7 - Diferentemente do que consta da decisão recorrida, a regularidade
dos créditos pode ser apurada mediante exame das DIPJ's dos anos base de
2002, 2003, 2004, 2005 e 2006 através das quais fica evidente o direito
creditório do contribuinte.
8 - Outrossim, mesmo que não se reconheça a regularidade da soma dos
saldos de 2002, 2003, 2004 e 2005, insta destacar que o saldo negativo de 2006
(R$ 12.027,49) deve ser considerado para fins de abater o objeto de
compensação.
9 - Neste sentido já se manifestou anteriormente a Delegacia da Receita
Federal em Curitiba:
"MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DE JULGAMENTO EM CURITIBA
2a TURMA
ACÓRDÃO No 06-28602 de 07 de Outubro de 2010
EMENTA:
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
NA
DECLARAÇÃO DO CRÉDITO. ESTIMATIVA DE IRPJ OU CSLL. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ OU CSLL. SUFICIÊNCIA DE CRÉDITO. Tendo o
contribuinte declarado, equivocadamente, crédito de estimativas de IRPJ ou
CSLL. ao invés do saldo negativo ou base de cálculo negativa dos respectivos
períodos, cancela-se a decisão de não-homoloqacão. Quando o crédito correto
é suficiente para quitar todos os débitos. ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO.
SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 18/2006. COBRANÇA DO
DÉBITO NÃO HOMOLOGADO. Nos termos da Solução de Consulta Interna
Cosit n° 18, de 13/10/2006, na hipótese de compensação não homologada de
débitos de estimativas de IRPJ ou CSLL, os débitos serão cobrados com base
em Dcomp, e, por conseguinte, não cabe a glosa dessas estimativas na
apuração do imposto a pagar ou do saldo negativo apurado na DIPJ."
10 - Conforme se observa, a decisão a quo deveria ao menos ter
reconhecido o crédito de R$ 12.027,49,já que este montante representa o saldo
negativo de IRPJ apurado no próprio ano base de 2006.
11- Mas não foi isso o que ocorreu, pois as compensações foram
equivocadamente indeferidas como se o contribuinte não possuísse qualquer
crédito.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.925 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915112/2010-99

12- Diante do exposto, requer seja reconhecido o crédito de R$
116.446,98, relativo aos saldos negativos, remanescentes, dos anos base de
2002, 2003 e 2004, 2005 e 2006 e homologadas as compensações.
13- Caso assim não se entenda, requer o contribuinte que se admita o
saldo negativo do ano base de 2004, no importe de R$ 12.027,49,
homologando-se, por conseguinte, as compensações até o montante do crédito
apurado.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RPO,
conforme acórdão n. 14-87.843, de 31 de agosto de 2018 (e-fls. 359).
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 371, no qual
apresenta os argumentos e fundamentos a seguir sintetizados.
Diz que “(...) a ‘forma’ não pode prevalecer sobre a ‘substância’”, que “Os
créditos existem e não há qualquer questionamento quanto a isto”, que “Se o procedimento
utilizado não foi o correto, bastaria uma intimação da Receita Federal para que o contribuinte
pudesse esclarecer e apontar a origem do seu crédito.”
Aduz que “(...) em situação bastante similar, foi o que aconteceu com empresa do
mesmo grupo econômico – AeC Centro de Contatos S/A – que também utilizou na compensação
o somatório de saldos negativos de vários períodos e mesmo assim teve sua compensação
homologada após intimação da Receita Federal.”
Sustenta que “(...) ainda que não se reconheça a regularidade da soma dos saldos
de 2002, 2003, 2004 e 2005, importa destacar que o saldo negativo de 2006 (R$12.027,49) deve
ser considerado para fins de abater o débito objeto de compensação” e que “(...) de acordo com a
decisão recorrida não foi reconhecido nenhum saldo negativo disponível, pois a única parcela
informada como componente do crédito alegado não foi confirmada.”
Acrescenta que “Dizer que não pode aceitar o crédito do exercício de 2006 de R$
12.027,49 porque o valor lançado foi de R$ 116.446,98 é desprestigiar o princípio da verdade
material, em favor da formalidade pura e simples.”
Ao final requer:
1) o provimento ao presente Recurso Voluntário para reconhecer o crédito de
R$116.446,98, relativo aos saldos negativos dos anos base de 2002, 2003,
2004, 2005 e 2006 e homologar as compensações;
2) Como pedido sucessivo, o reconhecimento do saldo negativo do ano base de
2006, no importe de R$12.027,49, homologando-se, por conseguinte, as
compensações até o montante do crédito apurado.
É o relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva , Relator.

Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.925 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915112/2010-99

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo, porém, desatende requisito de
admissibilidade, conforme será explicado a seguir.
Trata-se de não homologação de PER/DCOMP, perpetrada pelo Despacho
Decisório Eletrônico cuja cópia parcial é exibida na sequência (destaque deste relator):

Como se observa do destaque, a não homologação da compensação deveu-se à
falta de confirmação de crédito declarado no PER/DCOMP a título de “estimativas compensadas
com saldo negativo de períodos anteriores.”
Nas suas razões de defesa, o Recorrente admite ter cometido erro no
preenchimento da declaração, ao nela informar o somatório de saldos negativos de vários
períodos-base, solicitando o recálculo do saldo negativo individualizado dos períodos
informados com erro ou, alternativamente, a consideração do saldo negativo do ano-calendário
em questão (2006).
Em suma, o Recorrente não dedica uma linha sequer para contestar a glosa do
crédito a título de “estimativas compensadas com saldo negativo de períodos anteriores”, que
constituiu o motivo da não homologação da declaração de compensação.
Nessa perspectiva, conclui-se que não há propriamente contestação da não
homologação da compensação perpetrada pelo Despacho Decisório Eletrônico, mas sim o
requerimento de cancelamento/retificação do PER/DCOMP por erro de preenchimento.
O acórdão recorrido também adotou esta linha de entendimento, conforme
mostram os excertos seguintes do acórdão recorrido (destaques deste relator):
(...)
No presente caso, o Contribuinte informou em DCOMP como crédito (SN IRPJ
do exercício 2007) um valor que, segundo a própria defesa, seria na verdade a
somatória de saldos negativos apurados nos anos calendários de 2002, 2003, 2004,
2005 e 2006. Esse fato demonstra cabalmente a inexistência da certeza e liquidez do
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.925 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915112/2010-99

crédito utilizado na compensação e justifica, por si só, a não homologação da
compensação pelo Despacho Decisório.
Esclareço, por oportuno, que o sistema não permite a informação de mais de um
crédito por declaração de compensação, ou seja, cada PER/DCOMP apresentado deve
ter por base um único crédito. Portanto, se o Contribuinte entendia que possuía saldos
negativos de vários anos, deveria ter apresentado para cada um deles uma declaração
de compensação, e não somar todos e informá-los como se fossem de apenas um ano.
Destaco ainda que neste momento processual não é possível a retificação da
DCOMP, pois isso apenas é permitido pela legislação na hipótese de inexatidões
materiais verificadas no seu preenchimento, e somente para aquelas declarações ainda
pendentes de decisão administrativa, o que não é o caso. A título ilustrativo,
transcrevo aresto do CARF:
IRPJ – COMPENSAÇÃO COM DÉBITOS DE PIS E COFINS – RETIFICAÇÃO
DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – Incabível a retificação da Declaração de
Compensação, Dcomp, quando já existir decisão administrativa que analisou pedido
anteriormente formulado. Acórdão 108-09604, Processo 10675.000103/2001-80, Rel. Karem
Jureidini Dias, sessão de 17/04/2008.

Não há reparos a fazer nos apontamentos feitos pela instância de origem.
Cabe lembrar, ainda, que ao tempo da ciência do Despacho Decisório Eletrônico
de não homologação da compensação inexistia juridicamente o crédito consignado no
PER/DCOMP, e que o indeferimento decorreu de informações constantes nos registros dos
sistemas de controle da Receita Federal prestadas em declarações válidas (não retificadas) do
próprio sujeito passivo.
Pois bem. Tratando-se de pedido de cancelamento/retificação de PER/DCOMP e
diante da ausência de contestação dos fundamentos denegatórios do pleito consignados no
Despacho Decisório Eletrônico, não é possível a este colegiado emitir juízo de valor ou
pronunciar-se sobre o tema, por faltar-lhe competência para tanto1, devendo a postulação ser
feita em meio próprio e dirigida à Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) da jurisdição
fiscal do sujeito passivo para ser objeto de revisão de ofício, se for o caso, na qual será verificado
se o crédito tributário reconhecido e confessado no PER/DCOMP em questão foi calculado com
o erro alegado (artigo 149 do Código Tributário Nacional - CTN2 c/c o artigo 270 da Portaria MF
no 430, de 09 de outubro de 20173).

1 RICARF
Art. 7o Inclui-se na competência das Seções o recurso voluntário interposto contra decisão de 1a (primeira) instância,
em processo administrativo de compensação, ressarcimento, restituição e reembolso, bem como de reconhecimento
de isenção ou de imunidade tributária. (Redação dada pela Portaria MF no 153, de 2018) § 1o A competência para o
julgamento de recurso em processo administrativo de compensação é definida pelo crédito alegado, inclusive
quando houver lançamento de crédito tributário de matéria que se inclua na especialização de outra Câmara ou
Seção.

2 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe
de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.925 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915112/2010-99

Nesse quadro o não provimento do recurso é medida que se impõe, eis que o
exame do “novo” crédito apurado e postulado não faz parte desta lide administrativa, dado que
não foi objeto de apreciação primária pela autoridade administrativa competente, conforme
determina a legislação de regência.

Dispositivo
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da
atividade a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.

3 Art. 270. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Maiores Contribuintes do Rio de Janeiro (Demac/RJO), à Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de
Pessoas Físicas (Derpf) e às Alfândegas da Receita Federal do Brasil (ALF) compete, no âmbito da respectiva
jurisdição, no que couber, gerir e executar as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de
recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de benefícios fiscais, de atendimento e
orientação ao cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e segurança da
informação, de programação e logística, de gestão de pessoas e de planejamento, avaliação, organização e
modernização.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.925 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10680.915112/2010-99

Fl. 395
DF CARF MF
Original